Tribunal: TCU
Processo: 018.314/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 62024, modalidade Pregão e Uasg 930618 (Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa com equipe multidisciplinar para serviços de atendimento remoto generalista, por meio de plataforma com aplicativo (app) próprio, com atendimento de regime 24x7 para atender os associados e dependentes da Mútua de Assistência dos Profissionais do Crea, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2157/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Presencial 6/2024, sob a responsabilidade de Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Mútua), realizado em 8/5/2024, Processo Administrativo SD.0289-2023 - peça 22), com valor estimado de R$ 206.000,00 (peça 20), cujo objeto é a contratação de empresa com equipe multidisciplinar para serviços de atendimento remoto generalista, por meio de plataforma com aplicativo (app) próprio, com atendimento de regime 24x7 para atender os associados e dependentes da Mútua de Assistência dos Profissionais do Crea; Considerando que houve descumprimento do princípio da vinculação ao edital, mas que restou configurada a busca pela proposta mais econômica e vantajosa para a Administração; considerando que, apesar de a empresa Saúde em Casa não ter logrado apresentar o contrato firmado com a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, mas que a apresentação da declaração da CAA/MG, juntamente com a diligência realizada pelo pregoeiro para averiguar a base de associados da carteira de vidas geridas pelo plano de saúde da declarante permitiram comprovar a capacidade técnica da empresa declarada vencedora do certame; considerando que não restaram justificadas as razões para realização de pregão presencial; considerando, todavia, a baixa materialidade e o fato de não terem sido constatadas outras irregularidades no certame; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.314/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Mutua de Assistencia dos Profissio da Eng Arq Agronomia. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Edinando Luiz Brustolin (21087/OAB-SC) e Carolina de Medeiros Back (50084/OAB-SC), representando Topmed Assistencia A Saude Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Presencial 6/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) aceitação da oferta da empresa Saúde em Casa, com inobservância da exigência do item 4.3.18. do Termo de Referência, em desrespeito ao disposto no art. 5o e 92, II, da Lei 14.133/2021, bem como à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 4091/2012-TCU-Segunda Câmara , relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; e b) realização de pregão presencial sem que tenha demonstrado a inviabilidade técnica de se realizar o pregão na forma eletrônica, uma vez que as alegações de maior celeridade e transparência, possibilidade de negociação, prevenção de propostas insustentáveis e especificidade dos serviços não justificam a adoção do pregão na forma "presencial", em desconformidade o art. 17, § 2o da Lei 14.133/2021 e com jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do disposto nos Acórdão 4958/2022-TCU-Primeira Câmara , relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman; e 2290/2017-TCU-Plenário, relatoria da Ministra Ana Arraes;